Tribunal: TJDFT
Processo: 0754781-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754781-85.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE MARTINS BARRETO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BRB CARTÕES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elaine Martins Barreto contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e reparação por danos morais. A agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, pois ignora prova documental robusta da retenção integral de seu salário, prática vedada pelo ordenamento jurídico e reiteradamente repelida pelos Tribunais Superiores. Argumenta que a conduta do banco afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da proteção ao trabalhador, além de violar o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, que consagra a impenhorabilidade absoluta dos salários. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que reconhecem a ilegalidade da retenção integral de verbas salariais. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspender imediatamente qualquer desconto ou retenção em sua conta, assegurar acesso integral aos valores creditados a título de remuneração e proibir o banco de utilizar sua remuneração para satisfazer dívidas bancárias, sob pena de multa diária. Pede a reforma da decisão e o provimento do agravo de instrumento. Preparo dispensado em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça concedido à agravante. É o breve relatório. Decido. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal total ou parcialmente ao receber o agravo de instrumento, desde que os pressupostos cumulativos da probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A controvérsia recursal consiste em analisar a legalidade da retenção de valores referentes à débito de cartão de crédito, em conta corrente da agravada. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que a probabilidade de provimento recursal está ausente. A decisão entendeu ausentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e destacou a falta de documentos essenciais para aferir a revogação de autorização dos descontos realizados na conta corrente da agravante, conforme exigido pelo Tema Repetitivo no 1.085 do Superior Tribunal de Justiça e pela Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. Os elementos integrantes da relação jurídica de consumo estão presentes, o que atrai as normas do microssistema de Direito do Consumidor ao caso concreto. O Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) e a legislação de consumo extravagante constituem o corpo de normas jurídicas aplicável às relações de consumo. O microssistema legal de defesa do consumidor permite a aplicação de normas pertencentes a outro microssistema jurídico, desde que não ocorra conflito principiológico com o Código de Defesa do Consumidor. A defesa do consumidor é um direito fundamental com previsão constitucional expressa. O Código de Defesa do Consumidor adota normas de ordem pública, de imperatividade absoluta, com o propósito de proteger o sujeito vulnerável (consumidor) e coibir prática comercial ou disposição contratual contrária ao regramento jurídico da relação de consumo. As normas de ordem pública, ao contrário das normas de ordem privada, são de imperatividade absoluta, cogentes, de observância obrigatória pelas partes, vedada a disposição das referidas normas por acordo de vontade das partes. A contratação de cartão de crédito a ser descontado diretamente na conta bancária do consumidor, administrada pela própria instituição financeira, é prática comum. Não raras vezes, o consumidor/mutuário contrai empréstimos a serem descontados diretamente em sua conta bancária, administrada pela própria instituição financeira mutuante. Referidos descontos poderão ser feitos de modos distintos, a depender da contratação realizada: 1) desconto em folha de pagamento; e, 2) desconto em conta corrente. O desconto em folha de pagamento, ou empréstimo consignado, beneficia o mutuário por oferecer condições mais vantajosas, como prazos mais longos e juros reduzidos, além de conferir ao mutuante maior segurança quanto ao adimplemento da obrigação. Essa é a forma de contratação que possui limites claros nos descontos a serem efetuados, haja vista a existência de legislação específica. O desconto em conta corrente, por sua vez, diz respeito à disponibilidade patrimonial do correntista, que ele gera como bem entender por vigorar a autonomia privada. Diante da ausência de regramento específico, inexiste limitação legal para os descontos a serem implementados pelo mutuante com vistas ao abatimento do débito. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual é lícito o desconto de prestações decorrentes de contratos de empréstimos bancários, ainda que a conta na qual incidem as cobranças seja a mesma utilizada para o recebimento de salário, e que não há que se aplicar a limitação legal existente para os contratos de empréstimo consignados em folha de pagamento, por serem hipóteses diversas.[1] Não se afigura legítimo desconstituir contratos, a princípio válidos e eficazes, sobretudo quando os descontos a eles relativos derivam de manifestação volitiva do próprio titular da conta corrente. Inexistem elementos que autorizem a concluir, em um juízo de cognição sumária, sobre a existência de ilegalidade acerca dos descontos realizados pelo agravado. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] AgInt no REsp 1922486/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27.9.2021, DJe 30.9.2021; AgInt no AREsp 1527316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4.2.2020, DJe 13.2.2020.